Tribunal: TJSP
Processo: 1003476-21.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003476-21.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante RAFAEL
CHIGNOLLI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DANIEL ROSA e FERNANDO
MEDEIROS DA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003476-21.2018.8.26.0318 -Voto no
2
APELANTE: RAFAEL CHIGNOLLI
APELADOS: DANIEL ROSA; FERNANDO MEDEIROS DA SILVA JUNIOR
COMARCA: LEME - 3a VARA CÍVEL
EMENTA: Acidente de trânsito - Manobra de conversão
realizada sem as cautelas necessárias - Prova documental
concludente - Culpa exclusiva do autor evidenciada -
Indenização indevida - Apelo improvido.
VOTO N° 44.801 (Processo digital)
Ação indenizatória, derivada de acidente de trânsito,
julgada improcedente pela sentença de fls. 305/314, relatório adotado.
Apelou o autor, buscando a reforma da decisão.
Aduziu, em suma, que dirigia com as cautelas necessárias, não tendo
realizado manobra irregular. Disse que sua motocicleta foi violentamente
atingida pelo veículo conduzido pelo réu Daniel Rosa, sendo arremessado ao
solo. Pugnou pela responsabilização dos requeridos. Discorreu amplamente
acerca dos danos decorrentes do sinistro, reiterando a pretensão inaugural.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram
os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003476-21.2018.8.26.0318 -Voto no
3
Trata-se de ação por meio da qual o autor objetiva
ser indenizado em virtude dos danos sofridos em acidente de trânsito
envolvendo sua motocicleta e o VW Gol conduzido por Daniel Rosa e de
propriedade do réu Fernando Medeiros da Silva Junior.
Infere-se do histórico do boletim de ocorrência, que
é documento público e, como tal, ostenta presunção de veracidade, que a
motocicleta conduzida pelo autor trafegava em alta velocidade e procedeu à
manobra de conversão à esquerda para acessar a Rua Santos Dumont, não
tendo avistado o veículo que se aproximava, sobrevindo a colisão. (fls. 135)
As fotografias de fls. 185/186 ilustram com clareza o
local do acidente.
É certo que todo motorista, antes de iniciar qualquer
manobra, deve observar o tráfego dos automóveis que o precedem, que o
seguem ou que vão cruzar com ele, conforme preceitua expressamente o
artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.
Nesse contexto, é manifesta a culpa daquele que,
trafegando em alta velocidade, realiza manobra de conversão à esquerda para
acessar via secundária sem antes atentar para o trânsito da via preferencial a
ser cruzada, pois o motorista não pode agir sem as cautelas indispensáveis à
segurança no trânsito.
A esse respeito, como bem sintetizou o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003476-21.2018.8.26.0318 -Voto no
4
“a quo”, verbis:
“O autor vinha no sentido da seta branca colocada
no leito da avenida Hermínio Ometto, e foi fazer a conversão à esquerda para
entrar na avenida perpendicular à primeira. O réu Daniel vinha no sentido
inverso ao do autor.
Ocorre que o autor não foi cauteloso ao fazer a
travessia, não calculou corretamente que lhe era possível fazer a travessia
sem colocar em risco os demais condutores que trafegavam no sentido
inverso, e por isso ocorreu o choque.
Veja-se que o réu vinha em sentido inverso, na via
preferencial.
A própria narrativa dada pelo autor aos policiais que
atenderam a ocorrência e lavraram o boletim ainda no local (fls. 133/135)
mostra que ele, autor, é quem não observou o dever de cuidado no trânsito.
Narrou ele (tratado ali como vítima) que “estava
trafegando com a motociclo (sic), em alta velocidade, em sentido oposto com o
veículo do condutor/autor (desconhecido) trafegava, e ao realizar a conversão
à esquerda, para adentrar à Rua Santos Dumont (Vila Santa Rita), a vítima
não avistou, colidindo com o veículo do condutor/autor (desconhecido).” (pg.
135)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003476-21.2018.8.26.0318 -Voto no
5
Ora, seguindo o raciocínio exposto por esta
declaração da parte autora, era ela quem deveria se certificar de que poderia
fazer a travessia da pista inversa à que estava de modo a evitar choques, não
o réu Daniel, que vinha pela preferencial, eis que iria continuar o sentido da
avenida Hermínio Ometto.” (fls. 308/309)
Saliente-se, por oportuno, que o juiz é o destinatário
da prova, cumprindo primordialmente a ele valorá-la e formar seu
convencimento acerca da verdade dos fatos.
Logo, pode-se concluir que o sinistro foi causado
por culpa exclusiva do autor, sendo de rigor o decreto de improcedência da
lide.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da
exigibilidade atinente à gratuidade processual.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR